Tribunal: STF
Processo: RE 360433
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: - Previdência Social.
- Na ADI 1.135, com eficácia "erga
omnes" inclusive para esta Corte, entendeu esta que a Medida
Provisória 560/94 reviveu constitucionalmente a contribuição social
dos servidores públicos ao estabelecer nova tabela progressiva de
alíquotas, o que valeu pela própria reinstituição do tributo,
devendo, portanto, ser observada a regra da anterioridade mitigada
do artigo 195, § 6º, da Constituição, o que implica dizer que essa
contribuição, com base na referida Medida Provisória e suas
sucessivas reedições, só pode ser exigida após o decurso de noventa
dias da data de sua publicação.
- Por outro lado, o Plenário deste
Tribunal, ao julgar o RE 232.896, acentuou que "não perde eficácia a
medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso
Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida provisória, dentro
de seu prazo de validade de trinta dias."
Dessas orientações divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e
provido.